Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. OMISSÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.